Tribunal: TJES
Processo: 5042333-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042333-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIA MARIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso
Inominado n°

5042333-98.2025.8.08.0035

Recorrentes: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Recorrida: LIRIA MARIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE DA VERBA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCENTUAL DE 1% POR ANO DE EFETIVO SERVIÇO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. CUMULAÇÃO COM LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal recorrente, pois este é o instituidor da verba e responsável pela recomposição da reserva matemática necessária ao pagamento dos proventos majorados, mantendo pertinência subjetiva com a lide.

3 – Também afasto a alegação de prescrição da pretensão de fundo de direito, pois, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

4 – Quanto ao mérito, o adicional de assiduidade (1% ao ano) garantido pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE foi preservado pela Lei Municipal nº 3.012/95 para os servidores transpostos ao regime estatutário.

5 - Ao extinguir a FUNEVE e criar a Secretaria de Educação, a Lei Municipal nº 3.012/1995 garantiu expressamente a manutenção de todos os direitos e vantagens adquiridos, não se falan
do
em inconstitucionalidade por criação via resolução, uma vez que a lei posterior convalidou a transposição dos direitos para o novo regime.

6
– Na situação em apreço, ao compulsar detidamente os autos e a ficha funcional da recorrida, verifica-se que seu ingresso na extinta FUNEVE ocorreu em 01/05/1983. Considerando que a referida Fundação foi incorporada à administração direta em 13/01/1995, a servidora totalizou 11 anos de serviço ininterrupto sob aquela égide, o que justifica o percentual de 11% reconhecido na origem.

7 - Quanto à alegada identidade entre o adicional e a licença-prêmio, reitero que a jurisprudência deste Colegiado e do TJES é uníssona em reconhecer a diversidade da natureza jurídica de ambos os institutos, sendo legítima a cumulação.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)